Tribunal: TJDFT
Processo: 0713383-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. APLICATIVO DE MENSAGENS. DISCUSSÃO POLÍTICA EM GRUPO DE WHATSAPP. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Em contexto de acalorada discussão política em grupo de WhatsApp relacionada à atuação do Presidente da República, o envio de mensagem de conteúdo descortês de uma parte a outra não caracteriza dano moral quando das palavras proferidas não ressai ofensa apta a causar efetivo abalo à honra.
2 – Ausente ofensa aos direitos da personalidade do Demandante, existindo tão somente aborrecimento próprio de uma discussão na qual a parte se envolveu porque quis, bem como insistiu em permanecer envolvida mesmo após suspensão das comunicações no grupo por determinado período como advertência a todos, não há que se falar em reparação civil e nem em condenação do Réu a se retratar.
3 – A situação exposta nos autos não repercute nem no âmbito coletivo, nem no âmbito da individualidade do Autor. Entendimento em sentido contrário levaria ao reconhecimento de dano moral em praticamente qualquer discussão política, assunto em que o afloramento das paixões é absolutamente esperado.
Apelação Cível desprovida.